Tribunal: STF
Processo: ARE 1429445
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Valmi Silva dos Santos contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE EDUCACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. No caso concreto, a autora é vinculada aos quadros públicos por força de contrato temporário de trabalho, no cargo de Agente Educacional. 2. A controvérsia acerca do direito ao adicional de insalubridade, em favor de servidor contratado temporariamente pelo Estado, foi objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008802191, no qual foi uniformizado o entendimento, com a edição do seguinte Enunciado: “Aos servidores contratados com base na Lei Estadual nº. 12.694/2007 não é devido adicional de insalubridade”. 3. De fato, o vínculo da servidora é regido pela Lei Estadual nº 12.694/2007, que estabeleceu as diretrizes de autorização do Poder Executivo a contratar servidores de escola para atender às necessidades temporárias da Administração Pública. Na legislação, está disposto que o pagamento da remuneração será o valor correspondente ao vencimento básico da carreira dos servidores, não havendo previsão de recebimento pelo contratado de qualquer outra verba, vantagem ou gratificação, paga aos servidores efetivos. 4. Por outro lado, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 15.450/2020, a redação do art. 107 da Lei Complementar nº 1.098/1994 (Regime Jurídico dos Servidores Estaduais), que trata do adicional de insalubridade, sofreu modificação, especialmente por meio da inclusão do § 3º, que o restringiu aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Por meio da Lei nº 15.450/20, ainda restou incluído o art. 261-A na Lei nº 1.098/94, dispositivo que traz expressamente os direitos garantidos aos contratados temporariamente, dentre os quais não está contemplado o adicional de insalubridade. 5. Diante da ausência de previsão legal à percepção do adicional de insalubridade aos contratados temporariamente, a parte autora não faz jus ao recebimento do adicional pleiteado. 6. Sentença de improcedência mantida, por fundamento diverso. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME



    Registro, por relevante, que a Turma Recursal acolheu em parte os embargos de declaração “para corrigir erro material para afastar a referência ao pedido de adicional de insalubridade para constar tratar-se de adicional de penosidade”. Eis a ementa do julgamento:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE EDUCACIONAL. ADICIONAL DE PENOSIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTOU ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. NO MÉRITO PRETENDE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE. 



    O recorrente aponta violação ao art. 7º, XXIII, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a omissão legal que estendeu o adicional de penosidade apenas aos professores, afronta ao principio da isonomia, pois servidores sujeitos aos riscos do mesmo ambiente estão tendo distinção no tratamento e na remuneração.”



    Aduz que “o que dá o direito a penosidade é o exercício da atividade junto à instituição de menores infratores, portanto, todas as categorias que prestam sua atividade neste estabelecimento, devem ser contemplados pelo recebimento do adicional.”



    É o relatório. Decido.



    2. O órgão judiciário de de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante nos autos e analisar legislação local, assentou que a lei estadual que permitiu a contratação do recorrente não prevê o adicional de penosidade. Dessa forma, entendeu que a recorrente não tem direito a esse pagamento, uma vez que não há base legal que respalde essa reivindicação. 



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    No caso concreto, a autora atua como servidora de escola, vinculada aos quadros públicos por força de contrato temporário (fl. 62). 



    A controvérsia acerca do direito ao adicional de insalubridade em favor de servidor contratado temporariamente pelo Estado foi objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008802191, no qual foi uniformizado o entendimento, com a edição do seguinte Enunciado: “Aos servidores contratados com base na Lei Estadual nº. 12.694/2007 não é devido adicional de insalubridade”. 



    [...]



    De fato, o vínculo da servidora é regido pela Lei Estadual nº 12.694/2007, que estabeleceu as diretrizes de autorização do Poder Executivo a contratar servidores de escola para atender às necessidades temporárias da Administração Pública. Acerca da remuneração a ser paga aos servidores contratados emergencialmente, a lei dispõe no seguinte sentido:



    [...]



    Extrai-se do dispositivo legal que o pagamento da remuneração será o valor correspondente ao vencimento básico da carreira dos servidores, não havendo previsão de recebimento de qualquer outra verba, vantagem ou gratificação, paga aos servidores efetivos. 



    Aliado a isso, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 15.450/2020, a redação do art. 107 da Lei Complementar nº 1.098/1994 (Regime Jurídico dos Servidores Estaduais), que trata do adicional de insalubridade, sofreu modificação, especialmente por meio da inclusão do § 3º, que restringe a concessão do adicional aos servidores ocupantes de cargo efetivo, in verbis:



    [...]



    Por meio da Lei nº 15.450/20, ainda restou incluído o art. 261-A 1 na Lei nº 1.098/94, dispositivo que traz expressamente os direitos garantidos aos contratados temporariamente, dentre os quais não está contemplado o adicional de insalubridade. 



    Desta forma, diante da ausência de previsão legal à percepção do adicional de insalubridade aos contratados temporariamente, a parte autora não faz jus ao recebimento do adicional pleiteado, pelo que se impõe a manutenção da sentença de improcedência, por fundamento diverso.



    Assim, rever o posicionamento da Turma Recursal passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela análise de lei local, incidindo, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente